Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE DO DÉBITO. MAIORIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente/alimentanda contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de cobrança de débito alimentar pelo procedimento da constrição pessoal, e revogou a prisão civil anteriormente decretada no feito.
2. Pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a continuidade da cobrança de alimentos pretéritos pelo rito da constrição pessoal e a manutenção da prisão civil do executado, com base no art. 528, § 7o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ordem de prisão civil do devedor de alimentos trata-se de medida excepcional que restringe o direito fundamental à liberdade de locomoção do alimentante, e, nessa medida, deve se adequar ao substrato fático de cada caso, especialmente à atualidade e urgência da verba alimentar pleiteada, à luz do art. 5o, LXVII, da CF, do art. 528, § 7o, do CPC, bem como do enunciado n. 309 da Súmula do STJ.
5. Constatada a superveniência de maioridade civil da exequente/alimentanda (23 anos de idade), assim como a existência de acordo de exoneração de alimentos firmado entre as partes (maiores e capazes), em vigor desde janeiro de 2024, não há falar em débito alimentar urgente e atual hábil a autorizar a manutenção do cumprimento de obrigação de prestar alimentos pelo rito da constrição pessoal (art. 528, § 7o, do CPC) em detrimento do rito da constrição patrimonial (art. 528, § 8o, do CPC). Pedido de manutenção da prisão civil do executado/agravado que se apresenta incompatível com o direito à liberdade de ir e vir (art. 5o, XV, da CF), e com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.